Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO E PRAZO EM DOBRO DA RÉ APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E NÃO ANALISADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de usucapião de imóvel localizado na Vila Planalto, contra herdeiros do proprietário registral.
2. Decisões anteriores – sentença julgou procedente a pretensão da autora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a nulidade do processo por cerceamento de defesa; no mérito, (ii) a presença dos requisitos legais para a configuração da usucapião do imóvel.
III – Razões de decidir
4. Está configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de habilitação da Defensoria Pública como representante de uma das rés, com concessão de prazo em dobro para apresentar contestação, não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau que proferiu sentença, relatando que não houve impugnação dos réus à pretensão da autora. Declarada a nulidade do processo e da r. sentença.
5. Prejudicada a análise dos requisitos legais necessários à configuração da usucapião do imóvel.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida. Sentença anulada.
Precedente relevante: TJDFT, Acórdão 1933421, 0717995-38.2022.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024.